Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-45.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600334-45.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
45.2024.6.16.0048, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) Prestadora(s) ou pelo(s) Prestador(es) de
contas Eleição 2024 Lineu Marcos Thomaz De Lima Vereador, Lineu Marcos Thomaz De Lima,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais Final da(s) Prestadora(s) ou
do(s) Prestador(es) de contas Eleição 2024 Lineu Marcos Thomaz De Lima Vereador, Lineu Marcos
Thomaz De Lima, que concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo partido Social Democratico-PSD,
nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no parecer técnico
conclusivo identificaram-se inconsistências / irregularidades de acordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019, as quais descrevo e passo a analisá-las individualmente para melhor compreensão:
contratação de advogado e de contador.Diligenciou-se junto ao prestador de contas para
esclarecer acerca de qual título se deu a contratação de advogado e de contador, já que não
constaram na prestação de contas despesas ou doação estimável de tais serviços. Não houve
nenhuma manifestação. O prestador de contas não apresentou justificativas nem aclaramentos
sobre a contratação de advogado e de contador, e respectivos pagamento de honorários. Como se
nota, é inequívoca a prestação de serviço contábeis e advocatícios, inclusive com a juntada de
instrumento de mandato e de certidão de regularidade do CRC. Dessa feita, a falta da juntada de
recibo eleitoral pela eventual doação de serviços ou pagamento (art. 35, §3º, Resolução
mencionada), ou indicação que houve pagamento por candidatos e partidos políticos (art. 35, §9º,
da mesma Resolução), faz suspeitar a existência de movimentação financeira não informada à
Justiça Eleitoral. Com isso, impediu-se a análise global da movimentação da campanha e a
verificação da regularidade das contas, em evidente desconformidade com a normativa eleitoral.
Dessa forma, a desaprovação é medida que se impõe, pois as irregularidades constatadas
comprometem e maculam a regularidade das contas. Não é o caso de aplicação do art. 76 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 porque os equívocos são graves e relevantes. Diante de tais fatos,
entendo que há sério comprometimento da prestação de contas apresentada, o que afasta a
confiabilidade necessária à sua aprovação). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535269
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.170

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600334-
45.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
SERVIÇOS
CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de candidato nas
Eleições 2024, em razão da ausência de
declaração da contratação de serviços contábeis e
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: saber se a
ausência de declaração da contratação de serviços
contábeis e advocatícios na prestação de contas de
campanha,
quando
esses
serviços
foram
alegadamente pagos pela campanha majoritária,

Num. 44535269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Honorários advocatícios e contábeis são
despesas eleitorais, embora não estejam sujeitos
ao limite de gastos.
4. Embora os serviços advocatícios e contábeis
contratados por partidos ou outros candidatos com
recursos privados ou do Fundo Partidário não
precisem ser declarados, aqueles pagos com
recursos do FEFC, devem ser declarados nas
prestações de contas dos candidatos doador e
donatário, nos termos do art. 26, §6º, da Lei nº
9.504/97.
5. A inércia do recorrente em esclarecer a origem
dos recursos utilizados na contratação dos
serviços,
quando
intimado,
justifica
a
desaprovação das contas.
6. A comprovação de que os serviços contábeis
foram pagos com recursos do FEFC implica no
reconhecimento da necessidade da declaração da
doação estimável em dinheiro, tanto na prestação
de contas do doador, como do donatário,
obrigação que não foi cumprida pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: 1. A omissão na declaração
de
despesas
com
serviços
advocatícios
e
contábeis, especialmente quando pagos com
recursos do FEFC, compromete a transparência
das contas, justificando a sua desaprovação. 2. A
inércia do candidato em esclarecer a origem dos
recursos utilizados na contratação dos serviços
contábeis e advocatícios, quando devidamente
intimado, é fundamento para a desaprovação das
contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,

Num. 44535269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
arts. 23, § 10, 26, §§ 4º, 5º e 6º, 27, §§ 1º e 2º;
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
19/06/2023;
TSE,
AgReg
no
AREspe
nº
060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024; TRE-PR. REl nº 060063825, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LINEU MARCOS THOMAZ DE
LIMA contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id.
44469750), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão da ausência de declaração da contratação de serviços
contábeis e advocatícios.
Em suas razões (id. 44469756), o recorrente afirma que os serviços advocatícios
e de contabilidade, com vistas a assegurar a execução do apoio necessário às

Num. 44535269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
campanhas proporcionais, foram custeados pela campanha majoritária, com a
utilização de recursos privados, e o valor corresponde a uma parcela do valor
total acordado para cada candidato beneficiado.
Sustenta que, nos termos do art. 35, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
custos dessa natureza não constituem em serviços e bens estimáveis, uma vez
que não integram o teto de gastos da campanha, assumindo natureza sui generis
na prestação de contas.
Assim, concluindo que a declaração de tais serviços não é exigível, requer o
conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as
contas prestadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44507087) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que “a jurisprudência do E. TRE/PR entende que a
ausência de registro dos gastos com serviços advocatícios e de contabilidade
constitui omissão de despesas, caracterizando falha grave, apta, em regra, a
comprometer a confiabilidade das contas e o adequado exame pela Justiça
Eleitoral”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 27/03/2025 (id. 44469754) e o recurso interposto
em 28/03/2025 (id. 44469756), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente foram desaprovadas em razão da
identificação da contratação de serviços de advocacia e contabilidade, sem que

Num. 44535269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
tenha havido o registro de despesa ou do recebimento de doações estimáveis de
serviços dessa natureza.
O juízo concluiu que, não tendo o recorrente esclarecido a origem dos recursos
utilizados para remunerar os referidos profissionais, “faz suspeitar a existência de
movimentação financeira não informada à Justiça Eleitoral”, o que tem o condão
de comprometer a regularidade das contas.
O recorrente, por sua vez, afirma que o recebimento de eventuais doações de
serviços advocatícios e contábeis “não constituem em serviços e bens estimáveis,
uma vez que não integram o teto de gastos da campanha, assumindo natureza sui
generis na prestação de contas”.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e
contábeis, no que interessa ao presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei

Num. 44535269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por
terceiro não compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos
dispositivos e a respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de
campanha dos recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais
concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da
Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos com
serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º,
e 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de
gastos com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das
contas, pois a própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite
de gastos da campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de
pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, "o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens
e serviços estimáveis em dinheiro".

Num. 44535269 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no
presente feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro,
razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável
o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da
Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto
é incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que
se exige a apresentação de informações correspondentes anexas à
prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização
de gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art.
27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que
não haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível
exigir dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que
deveria ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as
contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que
entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a
preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da
Res.-TSE 23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é
dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto
à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos
serviços advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas,
o recurso especial merece provimento com a consequente reforma do aresto
regional e a aprovação das contas de campanha dos recorrentes.

Num. 44535269 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca
do tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser
considerada para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo
a evitar a surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações
essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
SUPRIR
FALTAS.
OMISSÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO
INTERNO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido
acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas
de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº
24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da

Num. 44535269 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido
de que as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso
das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, são gastos
eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas.
Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas
pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das
teses recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento
ao recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível
estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais,
embora não estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e
contábeis devem ser declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não é considerada doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na
prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros

Num. 44535269 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou
outros candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário,
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas do candidato
donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, devem ser declarados
nas prestações de contas dos candidatos doador e donatário.

De início, tem-se que o recorrente, ao ser intimado para se manifestar acerca do
relatório preliminar, para “esclarecer o prestador a qual título deu-se a
contratação de advogado e de contador, se houve o pagamento pelo próprio
partido ou outro candidato (neste caso demonstrar a natureza do recurso, se
proveniente de recursos públicos), ou se outra pessoa efetuou o pagamento, bem
como comprovar através de documentos suas alegações” (ids. 44469738 e
44469742), quedou-se inerte (id. 44469743), demonstrando desídia em relação às
contas e menoscabo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Em situações similares, esta Corte já entendeu que a ausência de esclarecimentos
quanto à origem dos recursos utilizados na contratação de serviços contábeis e
advocatícios, por si só, justifica a desaprovação das contas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA
VEREADORA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
MANIFESTAÇÃO
E
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.

Num. 44535269 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
IRREGULARIDADES QUE PREJUDICAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo
de vereadora do município de Curiúva, no pleito de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c
o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A recorrente alegou que as irregularidades apontadas nas suas contas
bancárias são decorrentes de erro de digitação e que os documentos do
contador e do advogado foram anexados no presente recurso eleitoral.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que a
sentença seja reformada e as suas contas sejam julgadas aprovadas com
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, sustentando que as impropriedades identificadas
detêm natureza eminentemente formal e não comprometeram a escorreita
análise dos numerários, afigurando-se possível a aposição de ressalvas por
não se tratar de falha que ostenta natureza grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) avaliar se a apresentação de
documentos e justificativas pela candidata, fora do prazo legal, enseja o
fenômeno processual da preclusão, e ii) verificar se as irregularidades
constatadas comprometem a confiabilidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
diligências para saneamento de falhas devem ser cumpridas em até três dias,
sob pena de preclusão.
3.2 As irregularidades que levaram à desaprovação das contas da candidata
foram detalhadas no parecer de diligências, com a devida oportunidade de
manifestação pela prestadora, que permaneceu inerte. Configura-se, assim, o
fenômeno processual da preclusão, que obsta a análise das novas alegações e
dos novos documentos apresentados em sede recursal.
3.3 As inconsistências constatadas, notadamente a ausência de informações
sobre o responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e de advocacia
prestados à candidata, comprometeram a confiabilidade das contas da
recorrente.
3.4 Sabe-se que o recebimento de doações estimáveis relativas aos
serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na
prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é

Num. 44535269 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a
despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta de
esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões
recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e
advocacia prestados à campanha da candidata compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou desaprovadas as contas eleitorais da candidata, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de informações essenciais à
prestação de contas eleitorais, como o responsável pelo custeio de serviços
advocatícios e contábeis, compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando sua desaprovação.
Dispositivos relevantes citados: - Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso III; -
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 35, § 9º; 69, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
-
TRE-PR,
RE
nº
0602558-
71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022. -
Acórdão nº 60644, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Publicação: 05/05/2022.
(TRE-PR. REl nº 060063825, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 13/02/2025. Sem destaque no original)
Somente em sede de recurso o recorrente afirmou, sem apresentar qualquer
documento comprobatório, que os serviços advocatícios e contábeis foram pagos
pela candidatura majoritária com recursos de origem privada, o que afastaria a
necessidade de declaração das doações.
Analisando a prestação de contas apresentada por Joel do Rocio José Bomfim
(PCE nº 0600463-50.2024.6.16.0048), verifica-se que, de fato, a campanha
majoritária celebrou contrato de prestação de serviços com a Dra. Tainara Prado
Labner (id. 126729576 daqueles autos), tendo como objeto:
No que se refere aos serviços de contabilidade, verifica-se da referida prestação
de contas que a campanha majoritária contratou a Expert Contabilidade Pública e
Eleitoral (id. 126729561) para

Num. 44535269 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
Contudo, ao analisar o Demonstrativo de Despesas Efetuadas (id. 126729534 da
PCE nº 0600463-50.2024.6.16.0048), verifica-se que os serviços advocatícios
realmente foram pagos com recursos oriundos da conta “Outros Recursos”, mas a
empresa de contabilidade foi paga com recursos do FEFC, o que implica na
obrigatoriedade da declaração da doação estimável em dinheiro, tanto na
prestação de contas do doador, como do donatário.
Destarte, não merece reforma a sentença que desaprovou as contas em razão da
omissão na declaração de despesas com serviços advocatícios e contábeis, seja
porque o recorrente não esclareceu a origem dos recursos utilizados para a
contratação dos referidos serviços quando intimado, seja porque os
esclarecimentos prestados com o recurso demonstram a obrigatoriedade da
declaração em relação aos serviços contábeis e o descumprimento da norma por
parte do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600334-

Num. 44535269 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104844200000043476682
Número do documento: 25060321104844200000043476682
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:03:29
45.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
VEREADOR, LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA - Advogada do(s) AGRAVANTES: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA
DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025